Tribunal: TJES
Processo: 5010824-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
E
MENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Telefônica Brasil S. A. contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova nos autos da ação ordinária ajuizada contra ela por Vix Prime Soluções Ltda.-ME. A recorrente alega que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não é aplicável à relação contratual e que a agravada não possui hipossuficiência ou vulnerabilidade para justificar tal medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia reside em determinar:
(I) a aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre as partes;
(II) O cabimento da inversão do ônus da prova diante da alegada hipossuficiência técnica da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Finalista Mitigada, que permite a aplicação do CDC a pessoas jurídicas desde que demonstrada a vulnerabilidade frente ao fornecedor, seja técnica, jurídica ou econômica.

4. No caso concreto, a agravada, destinatária final dos serviços contratados, demonstrou incapacidade técnica para produzir provas que estão em poder exclusivo da agravante, caracterizando-se, assim, a hipossuficiência técnica.

5. O art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) autoriza a inversão do ônus da prova como medida que facilita a defesa dos direitos do consumidor, quando verossímeis as alegações ou presente a hipossuficiência.

6. A decisão que determinou a inversão do ônus da prova encontra respaldo legal e jurisprudencial, sendo incabível a reforma pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A teoria finalista mitigada permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas envolvendo pessoas jurídicas, desde que demonstrada a vulnerabilidade.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é legítima quando constatada a hipossuficiência técnica do consumidor frente ao fornecedor.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei n. 8.078/1990, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.805.350/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14-10-2019, DJe 22-10-2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010824-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: VIX PRIME SOLUCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Telefônica Brasil S. A. contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova nos autos da ação ordinária ajuizada contra ela por Vix Prime Soluções Ltda.-ME. A recorrente alega que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não é aplicável à relação contratual e que a agravada não possui hipossuficiência ou vulnerabilidade para justificar tal medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia reside em determinar:
(I) a aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre as partes;
(II) O cabimento da inversão do ônus da prova diante da alegada hipossuficiência técnica da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Finalista Mitigada, que permite a aplicação do CDC a pessoas jurídicas desde que demonstrada a vulnerabilidade frente ao fornecedor, seja técnica, jurídica ou econômica.

4. No caso concreto, a agravada, destinatária final dos serviços contratados, demonstrou incapacidade técnica para produzir provas que estão em poder exclusivo da agravante, caracterizando-se, assim, a hipossuficiência técnica.

5. O art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) autoriza a inversão do ônus da prova como medida que facilita a defesa dos direitos do consumidor, quando verossímeis as alegações ou presente a hipossuficiência.

6. A decisão que determinou a inversão do ônus da prova encontra respaldo legal e jurisprudencial, sendo incabível a reforma pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A teoria finalista mitigada permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas envolvendo pessoas jurídicas, desde que demonstrada a vulnerabilidade.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é legítima quando constatada a hipossuficiência técnica do consumidor frente ao fornecedor.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei n. 8.078/1990, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.805.350/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14-10-2019, DJe 22-10-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5010824-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:

TELEFÔNICA
BRASIL S.A.

AGRAVADA: VIX PRIME SOLUÇÕES LTDA.-ME.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Telefônica Brasil S. A.
em face d
a
respeitável
decisão
id 9333010 proferida nos autos da ação pelo procedimento comum registrada sob o n. 5016872-95.2023.8.08.0035, proposta contra ela por
Vix Prime Soluções Ltda.-M
E
.
,
que determinou a inversão do ônus da prova.

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor; 2) “No caso em comento infere-se que a pessoa jurídica Agravada tem finalidade lucrativa, ou seja, adquiriu os serviços prestados pela Telefônica para servirem como insumo e não bem de consumo, visto que são amplamente utilizados e até mesmo indispensáveis para o incremento e desenvolvimento da sua atividade comercial”; “não se enquadra na categoria de consumidora final e nem apresenta qualquer hipossuficiência ou vulnerabilidade”.

Requereu
provimento do recurso “para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” e definir a “exata distribuição do ônus probatório às partes”.

O recurso não deve ser provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço”, restando esclarecido que “o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo” (AgInt no REsp n. 1.805.350/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
14-10-2019,
data da publicação/fonte:
DJe 22-10-2019).

No caso, a autora afirmou que “é destinatária final dos serviços fornecidos pela Operadora” e que “não tem a possibilidade de realizar a prova num cenário que a Acionada detém o monopólio da atividade econômica, somente ela pode realizar a prova da regularidade dos serviços, aliás, a disponibilidade destes no novo endereço da Consumidora, o que não foi realizado” (id 9333010, p. 65-6).

O art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/
19
90
(Código de Defesa do Consumidor)
prevê que “São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. No caso, a inversão do ônus da prova é medida adequada à demanda, notadamente em razão da hipossuficiência
técnica da
agravad
a
frente a agravante
.

Diante de tal cenário, tenho que não merece acolhimento as razões da agravante, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.